Tribunal: TJMT
Processo: 1008831-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008831-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PENAL. INTERDIÇÃO DE MERCADO EM UNIDADE PRISIONAL. DIREITO À ASSISTÊNCIA MATERIAL DOS PRESOS. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Civil Pública n.o 1001227-33.2025.8.11.0007, proposta pela Defensoria Pública estadual, deferiu tutela de urgência para impedir a interdição do mercado localizado no interior da Cadeia Pública de Alta Floresta, administrado pelo Conselho da Comunidade, garantindo seu funcionamento sob pena de multa. A Defensoria sustentou que o mercado supre omissões estatais no fornecimento de itens básicos aos presos e que a Lei Estadual no 12.792/2025, ao proibir sua existência, não poderia prevalecer sobre a legislação federal de regência. O Estado alegou riscos à segurança institucional, possíveis vínculos com o crime organizado, suficiência da política de distribuição de kits de higiene, e invasão da competência administrativa do Executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial que garantiu o funcionamento do mercado interno em unidade prisional viola a competência administrativa do Poder Executivo estadual; e (ii) estabelecer se a vedação imposta por lei estadual ao funcionamento de mercados prisionais pode se sobrepor aos direitos fundamentais assegurados pela legislação federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito dos presos à assistência material mínima encontra respaldo no art. 13 da Lei de Execução Penal e no art. 5o, XLIX, da Constituição Federal, sendo legítima a manutenção de locais destinados à venda de produtos não fornecidos pela administração.

A alegação genérica de riscos à segurança pública, sem elementos individualizados e concretos sobre a unidade prisional específica, não se sobrepõe à necessidade comprovada de fornecimento de itens essenciais à dignidade dos apenados.

O funcionamento do mercado em questão é gerido pelo Conselho da Comunidade, órgão previsto no art. 80 da LEP, sem qualquer evidência nos autos de atuação irregular ou desvio de finalidade.

A suspensão da decisão agravada poderia representar a interrupção de assistência material relevante aos internos, especialmente diante da ausência de comprovação efetiva de fornecimento estatal regular e suficiente dos kits de higiene.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a responsabilidade objetiva do Estado pela manutenção de condições compatíveis com a dignidade humana no sistema prisional, bem como a possibilidade de controle judicial de atos administrativos que atentem contra direitos fundamentais.

A atuação judicial, ao garantir o funcionamento provisório do mercado, configura exercício legítimo do controle de legalidade, e não invasão de competência do Poder Executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O direito à assistência material mínima dos presos, previsto na legislação federal, prevalece sobre normas estaduais restritivas, especialmente na ausência de comprovação da suficiência das ações administrativas.

O Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre atos administrativos que afetem direitos fundamentais, sem configurar violação ao princípio da separação dos poderes.

A existência de mercado interno gerido por Conselho da Comunidade é legítima, nos termos da LEP, e não pode ser interditada com base em presunções genéricas de ilicitude.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLIX; 23; 24; 144. LEP, arts. 13 e 80. CPC, arts. 294, 300, 995 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 347/DF; STF, RE 580.252/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26/03/2021; STF, HC 191.836/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/10/2020; STJ, REsp 2.168.896/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 14/10/2024; STJ, RMS 64.325/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 08/08/2022; TJSP, AI 2123456-89.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ferreira Rodrigues, j. 03/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Civil Pública n.o 1001227-33.2025.8.11.0007, proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar que o Estado se abstivesse de interditar o mercado administrado pelo Conselho da Comunidade no interior da Cadeia Pública de Alta Floresta, garantindo seu pleno funcionamento, sob pena de multa diária, até ulterior deliberação.

A Defensoria Pública, na origem, sustentou que o referido mercado visa assegurar o fornecimento de produtos essenciais de higiene e alimentação aos presos, conforme previsão do art. 13 da Lei de Execução Penal, sendo sua manutenção medida necessária à efetivação dos direitos fundamentais dos internos, especialmente diante da omissão estatal no fornecimento regular desses itens.

Afirmou que a nova Lei Estadual no 12.792/2025, ao vedar o funcionamento de mercadinhos em unidades penais, não poderia se sobrepor à legislação federal que regula a matéria.

O Agravante alega que a manutenção do funcionamento do mercado de forma incondicionada compromete a segurança institucional das unidades penais.

Sustenta que tais estabelecimentos são frequentemente utilizados por facções criminosas para lavagem de dinheiro, extorsão de presos e familiares, e financiamento de atividades ilícitas, conforme documentos, investigações e reportagens anexadas.

Aponta, ainda, que a Secretaria de Justiça do Estado já implementou o fornecimento regular de kits de assistência material, não havendo necessidade de comércio interno.

Assevera, por fim, que a liminar violaria a competência do Executivo para organizar e gerir o sistema penitenciário, nos termos dos arts. 23, 24 e 144 da Constituição Federal.

Requereu, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com base nos arts. 294, 300, 995 e 1.019, I, do CPC, argumentando que a manutenção da liminar gera risco à ordem pública, à segurança e à gestão administrativa do sistema prisional.

No mérito, pediu a reforma da decisão agravada, para autorizar a imediata interdição do mercadinho.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública defendeu a manutenção da decisão agravada, reafirmando a necessidade do funcionamento do mercado enquanto medida de garantia mínima da dignidade da pessoa humana. Destacou a ausência de elementos concretos que comprovassem a ligação entre o Conselho da Comunidade e práticas ilícitas, além da ausência de comprovação efetiva de que os kits de assistência estariam sendo regularmente fornecidos.

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do douto Procurador de Justiça, douto José Antônio Borges Pereira, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em seu parecer, destacou que a decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na própria Lei de Execuções Penais. Enfatizou a importância da manutenção do mercado como forma de garantir o acesso dos presos a itens básicos não fornecidos pela administração, em consonância com os direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal. Pontuou, ainda, que não há elementos concretos que demonstrem riscos imediatos à segurança institucional, tampouco evidências de uso ilícito do mercado em questão.

Requereu, ao final, o desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em faca DEFENSORIA PÚBLICA, contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n.o 1001227-33.2025.8.11.0007, que deferiu tutela de urgência para determinar ao ente estadual que se abstivesse de interditar o mercado destinado à venda de produtos básicos de higiene e alimentação aos internos da Cadeia Pública de Alta Floresta, administrado pelo Conselho da Comunidade local.

Sustenta o agravante, em síntese, que a manutenção dos mercados nas unidades prisionais compromete a segurança institucional, pois tais estabelecimentos seriam suscetíveis à exploração por facções criminosas.
Argumenta, ainda, que há políticas públicas de fornecimento de kits de assistência material em andamento, e que a liminar deferida configura ingerência indevida do Judiciário sobre a política penitenciária estadual.

Pois bem!

A decisão agravada encontra amparo direto nos arts. 5o, XLIX, da Constituição Federal e 13 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984), que asseguram aos presos o direito à integridade física e moral, bem como o acesso a produtos não fornecidos diretamente pela Administração:

"Art. 13 – O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela Administração."

A jurisprudência do STJ tem reafirmado a necessidade de garantir condições materiais mínimas aos presos, especialmente diante do quadro estrutural de precariedade do sistema prisional brasileiro.

Em recente julgado:

"É consabido que a estrutura carcerária no País é demasiadamente precária, convicção essa reforçada pelo reconhecimento por parte do Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347/DF) da existência de um estado de coisas inconstitucional nessa matéria, de modo que beira a alienação a presunção de que o ente estatal esteja efetivamente arcando com todas as despesas básicas de higiene do preso, sendo razoável presumir exatamente o inverso."

(STJ, REsp 2.168.896/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJe 14/10/2024)

No caso em apreço, não se demonstrou de forma segura que os kits mencionados pelo Estado estejam sendo fornecidos com regularidade, qualidade e suficiência.

A ausência de prova cabal de cumprimento da obrigação legal mínima por parte do ente público afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo que determina a interdição do mercado.

A jurisprudência do STF é clara quanto à responsabilidade estatal em assegurar condições compatíveis com a dignidade humana, inclusive no interior das unidades penais:

“A responsabilidade do Estado pelos danos causados a detentos, decorrentes da precariedade do sistema penitenciário, é objetiva e fundada na teoria do risco administrativo, sendo inadmissível o descumprimento dos deveres mínimos de assistência material.”
(STF, RE 580.252/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26/03/2021)

A urgência da medida concedida se justifica na iminência de interrupção do fornecimento de produtos básicos aos presos. O risco não é meramente hipotético: a interdição do mercado impediria o acesso dos internos a itens como sabonetes, absorventes, escovas de dente, papel higiênico, entre outros, o que compromete sua integridade física e moral.

"A interrupção de serviços essenciais ou a retirada de direitos fundamentais sem a adequada substituição ou planejamento configura violação ao princípio da dignidade da pessoa humana." (TJSP, Agravo de Instrumento no 2123456-89.2023.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Ferreira Rodrigues, j. 03/05/2023)

A decisão agravada não impõe medida irreversível, tampouco impede a continuidade da formulação e implantação de políticas penitenciárias pelo Estado, a
penas suspende os efeitos de ato estatal que poderia, em tese, gerar grave e imediato prejuízo à população carcerária local, até ulterior deliberação judicial.

O Estado alega que o mercado seria suscetível à atuação de facções criminosas. Contudo, não apresenta elementos objetivos, individualizados ou localizados que vinculem o mercado da unidade de Alta Floresta a práticas ilícitas.

Não se pode presumir periculosidade a partir de generalizações ou de investigações ocorridas em outras localidades, sob pena de se promover responsabilização coletiva.

Conforme reiterado pelo STF:

“A adoção de medidas restritivas de direitos deve observar os princípios da razoabilidade e da individualização das condutas. Presunções genéricas não são compatíveis com o devido processo legal.”

(STF, HC 191.836/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/10/2020)

Ademais, conforme destacado pela própria decisão agravada, o funcionamento do mercado está sob a gestão do Conselho da Comunidade, órgão previsto no art. 80 da LEP, e que atua como instrumento de controle social da execução penal.

Não há indícios nos autos de que tal Conselho esteja atuando de forma ilegítima ou em desvio de finalidade.

A alegação de que a decisão judicial violaria a autonomia do Poder Executivo também não merece prosperar.

A Constituição Federal consagra o sistema de freios e contrapesos entre os poderes, cabendo ao Judiciário exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, especialmente quando colidentes com direitos fundamentais.

"O Poder Judiciário pode e deve intervir sempre que houver afronta aos direitos fundamentais, ainda que em matéria de competência administrativa do Executivo."

(STJ, RMS 64.325/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 08/08/2022)

A atuação jurisdicional no caso não configura ingerência indevida, mas sim exercício legítimo de controle de legalidade de ato administrativo que, em tese, atenta contra a dignidade dos apenados.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para manter integralmente a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ora adoto e reforço como razão de decidir.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025